Tribunal: TJMT
Processo: 1023084-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023084-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ROSILTO CORREIA DE MORAIS - CPF: 325.744.289-00 (APELADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), DANIEL POLETTO CHU - CPF: 043.555.409-36 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), SALUA GAZALI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO E PROVEU PARCIALMENTE O DA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. .

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO - IDOSO – TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – LIMINAR CONCEDIDA E MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTA CÂMARA – CARÊNCIA CONTRATUAL – LIMITADA À 24 HORAS – ENTENDIMENTO DA SÚMULA 597 DO STJ – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A UNIMED CUIABÁ – DESCABIMENTO – PARTICIPANTE NA CADEIA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/APELADO – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRESA QUE COMPÕE O MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL RECONHECIDO E MANTIDO NO MESMO VALOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, INCISO II DO CPC – RECURSO DA UNIMED NORTE DESPROVIDO – RECURSO DA UNIMED CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Quando se tratar de procedimento de emergência ou de urgência, ou seja de evento que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Entendimento em que se assentou a Súmula 597 do STJ.

II - Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, com risco de morte, deve ser afastada a exigência do período de carência para o procedimento. A legislação permite que o contrato estipule prazo de carência (art. 12, da Lei no 9.656/1998). No entanto, mesmo havendo carência, os planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois de ter sido assinado o contrato (art. 12, V, c).

III - Não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva da Apelante, eis que ela participou da cadeia de atendimento da paciente consumidora e, em razão disso, é responsável solidária pelos atos praticados pelo grupo econômico da qual integra.

IV - Não há falar em ausência de obrigação por parte da empresa que compõe o complexo empresarial (Cooperativa de Trabalho Médico) com o qual ao Consumidor/Apelado mantém vínculo contratual, apenas com base na ausência de contrato específico, tendo em vista que tal complexo é considerado uno e a responsabilidade é solidária entre elas, em face à negativa injustificada de atendimento médico prescrito e necessário.

V-

(...) “a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do usuário é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”
(STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).

VI - Nas ações em que há condenação, via de regra, o percentual atinente aos honorários advocatícios deve incidir sobre o quantum condenatório, e não por base do valor dado à causa (art. 85, §2o, CPC/15).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020